Tribunal: TJMT
Processo: 1025960-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025960-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EDER FABRILO ROSA - CPF: 018.172.409-00 (ADVOGADO), FARE BRASIL LTDA - CNPJ: 23.268.217/0001-82 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SANDRO HENRIQUE TROVAO - CPF: 975.079.899-68 (ADVOGADO), FABIO SICHIERI AKAMINE - CPF: 059.317.959-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DECISÃO MANTIDA –
CONTRADIÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade,
omi
ss
ão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FARE BRASIL LTDA

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por
consegui
nte, manteve
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustentou que o v. acórdão é
contraditório
, uma vez que
não considerou a data do vencimento da obrigação tributári
a
como marco inicial para a contagem do prazo da prescrição quinquenal
.

Nesses termos, requer seja sanada a referida
contradição
para que seja atribuído o efeito modificativo para, reformando o v. acórdão, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Por fim, pleiteia o prequestionamento do dispositivo do artigo 173, inciso I c/c artigo 174, ambos do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões apre
sen
tadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id. 221178171
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
FARE BRASIL LTDA
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, manteve
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o
ape
rfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de
omi
ss
õ
es, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir

omi
ss
ão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omi
ss
a a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.
[
g.n
].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque a parte embargante sustentou que o v. acórdão seria
contraditório em relação à data da constituição definitiva do crédito tributário
, uma vez que
deve-se
considerar no pre
sen
te caso a data do vencimento do crédito tributário
como marco inaugural para a contagem da prescrição da pretensão executiva
, pois
trata-se de ICMS não declarado
pelo contribuinte
, com lançamento de ofício pelo Fisco.

Todavia, conforme restou consignado no voto condutor do v. acórdão embargado, a despeito das alegações apre
sen
tadas pela parte agravant
e
,
“(...)
o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a pre
sen
te execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne a interrupção do prazo prescricional.
(...)”
.
(Id.
218043670
).

N
esse sentido
,
inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor
do crédito tributário
, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pel
o Fisco
,
hipótese em
que o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário é contado
a partir
da data da sua constituição definitiva
,

que
se dá com
a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário -
09.10.2018
-
, conclusão essa alcançada pelo v. acórdão
.
A propósito:

“
APE
LA
ÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL ANTERIOR AO DECURSO DO PRAZO - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do contribuinte.

3. Recurso provido.
Sen
ten
ç
a
reformada
”.

(TJMT – N.U 0006853-75.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024).

[
g.n
].

Assim
,

como
também
colacionado pela parte embargante
por meio de transcrição jurisprudencial

em suas razões recursais
“
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo a quo do prazo prescricional do crédito tributário,
quando a obrigação foi declarada
e não paga, inicia-se do dia seguinte ao da entrega da apresentação da declaração pela contribuinte ou com o vencimento da obrigação
o que
ocorrer
por último
”
(
TJMT –
N
.
U 1003386-14 2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/20201)
.

[
g.n
].

Logo, somente seria considerada a data do vencimento da obrigação tributária como marco inicial para a contagem do prazo prescricional se o contribuinte tivesse declarado o crédito tributário, o que não ocorreu no caso.

Conclui-se, portanto, que as questões apre
sen
tadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apre
sen
tadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
FARE BRASIL LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024